Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006335-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAILDA ALBINO FERREIRA - CPF: 054.321.659-45 (AGRAVANTE), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA E LANÇAMENTO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – LIMINAR INDEFERIDA – CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Constando o nome do sócio gerente como co-responsável tributário na CDA, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80.

A partir da análise do caderno processual, não foi possível comprovar a ausência de dissolução irregular da empresa, da demonstração de que a agravante não agiu com excesso de poderes, infringiu a legislação, contrato social, ou o estatuto da pessoa jurídica, de modo que o pedido liminar não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NAILDA ALBINO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Nulidade de Cobrança e Lançamento Fiscal
n. 1001306-67.2022.8.11.0055, indeferiu a liminar pleiteada que objetivava a abstenção, por parte do ESTADO DE MATO GROSSO de impedir a emissão de nota fiscal em nome da requerente por débitos constantes da CDA n. 2017471020 e 202037568, bem como a abstenção de criar restrições administrativas tributárias e efetuar protestos das respectivas CDAs.

A agravante sustenta, em síntese, que não ostenta a condição de corresponsável tributária, pois, os débitos são, em sua grande maioria, provenientes de fatos geradores ocorridos entre março de 2016 e dezembro de 2016, posterior a saída da agravante da sociedade.

Aduz que a inserção da agravante em CDA de débito de pessoa jurídica afronta o artigo 135, do CTN, aliado ao fato de que a sociedade foi transferida.

Ainda, alega que as certidões de dívida ativa dos ids n. 78283589 e 78285391 são cobranças de débitos de ICMS com fato gerador em abril de 2015 e maio de 2015, porém, a agravante não pode ser enquadrada na condição de contribuinte solidária, visto que a solidariedade não se presume, o que acaba ferindo o art. 135, do CTN.

Afirma que o fundado receio de dano se lastreia na impossibilidade da agravante em emitir nota fiscal, bem como na probabilidade concreta e objetiva de ter seu nome inserido no rol de inadimplentes, inscrito em dívida ativa e com bloqueio de conta bancária.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de impedir a emissão de nota fiscal em nome da agravante por débitos constantes da CDA n. 2017471020 e 202037568, criar restrições administrativas tributárias e efetuar protestos das respectivas CDAs, o que almejar ser confirmado no mérito.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 125542679).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NAILDA ALBINO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Nulidade de Cobrança e Lançamento Fiscal
n. 1001306-67.2022.8.11.0055, indeferiu a liminar pleiteada que objetivava a abstenção, por parte do ESTADO DE MATO GROSSO de impedir a emissão de nota fiscal em nome da requerente por débitos constantes da CDA n. 2017471020 e 202037568, bem como a abstenção de criar restrições administrativas tributárias e efetuar protestos das respectivas CDAs.

Com efeito, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constando o nome do sócio gerente como co-responsável tributário na CDA, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014).

Assim, gozando a CDA de presunção de legitimidade, até prova em contrário, os sócios executados são devedores responsáveis pelo tributo.

Da análise dos documentos acostados com as razões do agravo, verifica-se que a Agravante consta como corresponsável das seguintes CDAs: 2020/375368, 2017/471020 e 2020725902.

Embora a Recorrente alegue ter informado à Jucemat sua retirada da sociedade em 16/10/2015, de ver que a CDA n. 2020/375368 – única certidão juntada ao agravo e ao processo em primeira instância – corresponde a fatos geradores ocorridos em abril e maio de 2015, isto é, antes da sua retirada da sociedade.

Dessa forma, após análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, visto que o exame da responsabilidade do representante da empresa executada requer dilação probatória e, em sede de análise perfunctória, como bem afirmado pelo juízo de origem, não foi possível comprovar a ausência de dissolução irregular da empresa, da demonstração de que a agravante não agiu com excesso de poderes, infringiu a legislação, contrato social, ou o estatuto da pessoa jurídica.

Posto isso, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, ante a não plausibilidade do direito invocado, uma vez que não é possível, a princípio, evidenciar causas suficientes para a desconstituição da CDA.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022